Tribunal: TJDFT
Processo: 0729435-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DETERMINADA NOS AUTOS DO AGI No 0742930-20.2023.8.07.0000. NÃO OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO A QUO. PRAZO FINAL DO PAGAMENTO. FIXAÇÃO EM 5 (CINCO) ANOS. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso concreto, foi determinada a penhora de 20% (vinte por cento) sobre o benefício previdenciário que o Executado percebe junto ao INSS, por força de decisão de mérito proferida no Agravo de Instrumento no 0742930-20.2023.8.07.0000.
2. O d. Juízo de origem, a par de ressaltar o conhecimento acerca da decisão proferida pela instância superior, limitou em 5 (cinco) anos o prazo para os descontos mensais do benefício previdenciário do Executado, sob o fundamento de que “a quitação somente ocorreria, em tese, em aproximadamente 1040 meses, ou 86 anos”, o que demonstraria a inutilidade da penhora, e de que o nome do consumidor não pode permanecer negativado em cadastros de inadimplentes por tempo superior ao quinquênio (art. 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula no 323 do STJ).
3. Ainda que o prazo da constrição possa, à primeira vista, extrapolar o razoável, a decisão de mérito no AGI no 0742930-20.2023.8.07.0000 em nenhum momento fez alusão a prazo final. Ademais, restou consignado no decisum que a constrição recaísse até o limite do débito atualizado, inclusive sobre proventos eventuais e futuros, no caso de cessação do auxílio-doença.
4. Portanto, não poderia o d. magistrado limitar o que não restou decidido, sem que o Executado tenha se insurgido à época.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.